Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Processo : 0701331-67.2023.8.07.9000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a r. decisão (id. 163161141 dos autos originários n. 0709461-77.2023.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e da CNH do executado, por ser medida extrema. Fundamentou o juízo singular: Destaco ainda que, ao decidir acerca da matéria envolvendo a possibilidade de o magistrado adotar medidas atípicas nos processos de execução, o STF em momento algum chancelou o uso indiscriminado de tais recursos, mas apenas se posicionou quanto à constitucionalidade em abstrato do art. 139, IV do CPC, cabendo ao juiz promover a análise da conveniência e da utilidade prática de restrições específicas em cada caso concreto. Inclusive, apenas a título de argumentação, a Ministra Rosa Weber se expressou quanto à inviabilidade de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo em sede de controle concentrado, tendo em vista a importância dele em quaisquer fases processuais e procedimentos, e não apenas na execução. O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que já exauriu todas as medidas disponíveis para obter a satisfação de seu crédito, contudo, sem êxito, justificando a adoção das medidas requeridas, “visto que se trata de verba alimentar do advogado, já que sua subsistência advém do recebimento de seus honorários”. Salienta que, em recente decisão, no julgamento da ADI 5.941, o STF declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, validando a adoção de medidas coercitivas mais severas. Avalia que não restou alternativa, senão a apreensão da CNH e do passaporte do agravado, para fins de tornar efetiva a decisão judicial. Pede recebimento do recurso em seus efeitos ativos e suspensivos, “para fins de deferir o pedido de apreensão da CNH e passaporte do agravado”, e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. A mera suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicadas as medidas executivas pleiteadas, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Após cumpra-se o item seguinte. 2. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, ambos da relatoria do Ministro Marco Buzzi, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.137: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator